Tribunal: STF
Processo: RE 1564567
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Nova Iguaçu opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário por ele interposto “para cassar a decisão que determinou o arresto de valores nas contas do Município de Nova Iguaçu, ora recorrente”.



    Sustenta a existência de omissão na decisão embargada no tocante à fixação de honorários sucumbenciais “em prol do Município em razão da extinção da execução na origem”.



    Nesse ponto, aduz, in verbis: 



    “Ressalte-se que não se fala aqui de honorários recursais do art. 85, §11, CPC, até porque não houve honorários na decisão recorrida que pudessem ser majorados. 



    O que se argui aqui, d.m.v., é a omissão quanto aos honorários sucumbenciais devidos pela própria extinção da execução contra o Município, decorrente da nobre decisão que proveu o recurso extraordinário do Município e, aplicando o direito à espécie nos moldes da Sum. 456/STF, cassou o arresto, dando fim à execução.”



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Trago à colação o dispositivo da decisão embargada:



    “Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão que determinou o arresto de valores nas contas do Município de Nova Iguaçu, ora recorrente.”



    Vê-se, no caso, que na decisão embargada não foi determinada a extinção da execução, mas tão somente cassou-se a decisão que determinou o bloqueio de receitas do Município de Nova Iguaçu para fins de garantir a satisfação de dividas contratuais devidas pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu – CODENI à empresa exequente que lhe prestou serviços.



    Nesse caso, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento do apelo extremo interposto contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento, o qual foi manejado para atacar decisão interlocutória proferida pelo juízo de piso no curso da ação de execução, sendo certo, igualmente, que a condenação em honorários sucumbenciais ocorrerá na sentença que julgar o mérito da causa. Sobre o tema: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. DESCABIMENTO DE SUA MAJORAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Não houve majoração de honorários de sucumbência em sede recursal, uma vez tratar-se, na origem, de agravo de instrumento, cujo julgamento não comporta este tipo de condenação. II - A multa processual prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4°, do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta. III - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado” (ARE nº 1.133.790/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/6/19 - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. ART. 100, § 1º DA CF/88. NÃO-CABIMENTO, NO CASO, DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já pacificada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 298.616, rel. Min. Gilmar Mendes, para concluir que o Tribunal a quo não deu a correta interpretação ao art. 100, § 1º da Constituição Federal (redação anterior à EC 30/2000). 2. Não é admissível fundar-se em suposta contrariedade ao disposto no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição para reabrir controvérsia acerca dos limites objetivos da coisa julgada. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte tão-somente para excluir a condenação da embargante na verba honorária, tendo em vista o contido no art. 20, caput, do CPC e no RE 97.031/RJ (RTJ 105/388)” (RE nº 562.207/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/4/09 - grifei).



    Assim, ausente a omissão alegada pela embargante, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente